Tribunal: TJDFT
Processo: 0708055-48.2024.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo e constitucional. Ação cominatória. Direito à educação. Obrigação de fazer. Aluno com deficiência. Síndrome de down. Matrícula em escola da rede pública. Acompanhamento especializado. Inserção. Direito subjetivo legalmente assegurado. Alcance. Disponibilização de monitor. Obrigação do estado. Omissão. Dever constitucional. Materialização. Imposição de disponibilização de profissional especializado com exclusividade. Inviabilidade. Reserva do possível e ausência de previsão legal. Asseguração de monitor, sem exclusividade, segundo os regramentos da administração escolar. Aluno assistido de acordo com suas necessidades especiais. Incursão na gestão administrativa. Inviabilidade. Ausência de lastro técnico e legal. Honorários advocatícios de sucumbência. Sentença. Sucumbência recíproca. Descabimento. Pedido acolhido na quase totalidade. Sucumbência do ente público. Verba honorária. Fixação por equidade. Regra de exceção. Fixação condicionada à impossibilidade de aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11). Equidade. Aplicação. Legitimidade. Mensuração dos honorários. Parâmetros (CPC, art. 85, §8o-A). Tabela do conselho seccional da ordem dos advogados do brasil do distrito federal (Resolução OAB/DF n° 04/2015). Aplicação. Ponderação com os demais regramentos legais. Incidência inviável no caso concreto. Apelos conhecidos. Apelo do distrito federal desprovido. Apelo do autor parcialmente provido. Honorários de sucumbência fixados. Acórdão. Omissões. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor e pelo ente distrital em face do acórdão que, à unanimidade, desprovera o apelo do Distrito Federal e provera parcialmente o apelo autoral, aviados da sentença que, resolvendo a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência aviada em desfavor do ente distrital, julgara parcialmente procedente a pretensão inicial, confirmando a decisão que antecipara os efeitos da tutela de urgência, cominando ao ente distrital a obrigação de disponibilizar ao menor acionante acompanhamento por monitor educacional ou educador social voluntário (ESV) não exclusivo, para atendê-lo durante o período escolar, do qual necessita por ser pessoa com deficiência, diagnosticado com Síndrome de Down (Trissomia 21), deixando de fixar honorários de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração interpostos por ambos os litigantes reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera de modo parcialmente positiva a pretensão reformatória aduzida pelo autor e negativamente a pretensão reformatória advinda do ente distrital, reformando a sentença desafiada exclusivamente quanto à distribuição da verba sucumbencial, de molde a imputá-la ao ente distrital, com exclusividade, porquanto sucumbira na maior parte da pretensão inicial, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, a serem revertidos ao fundo próprio da Defensoria Pública, tendo sido o arbitramento operado mediante aplicação do critério equitativo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.